Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-51.2012.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001488-51.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HENRIQUE MOTA - CPF: 035.670.641-93 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAMAR DA SILVA - CPF: 907.930.991-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – NEGATIVA DE AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES – JUSTIÇA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em que a defesa pleiteia a absolvição do apelante por falta de provas incontestáveis de sua participação no delito de roubo majorado, invocando o princípio
in dubio pro reo
, além do decote das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo e a concessão da justiça gratuita. A sentença condenatória, no entanto, foi mantida em razão do reconhecimento positivo do apelante pela vítima e das provas colhidas, que indicam, inclusive, a incidência das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas nos autos são suficientes para a condenação do apelante, especialmente o reconhecimento pessoal realizado pela vítima; (ii) se são cabíveis as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo na condenação; e (iii) além da possibilidade de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

O reconhecimento pessoal do apelante pela vítima foi firme e corroborado por outras provas, sendo suficiente para afastar a negativa de autoria.

3.

A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a aplicação da majorante, dado que a prova testemunhal confirmou o uso do armamento.

4.

A majorante de concurso de pessoas também se confirma pelo testemunho da vítima, que indicou a participação de um segundo indivíduo no crime.

5. A condenação em custas processuais decorre de imperativo legal, devendo
análise de suposta hipossuficiência ser direcionada ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação. 2. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a aplicação da majorante do art. 157, §2o, I, do CP, quando confirmada por prova testemunhal. 3. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise de hipossuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2o, I e II; Código de Processo Penal, art. 226, art. 156 e art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/04/2021; TJMT, N.U 0020418-83.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
Henrique Mota,
contra sentença

anexada em ID. 202675495 – pág. 59/66, em que foi condenado como autor do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Uso de Arma de Fogo (revisto no art.
157, § 2°, I e II, do CP)
, à pena
05 anos e 02 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
50 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID. 202675493 – pág. 11/118), o apelante postulou: 1) a
absolvição
, diante da
ausência de provas
suficientes para fundamentar uma sentença condenatória; 2) o
decote das majorantes
de concurso de pessoas e do uso de arma de fogo; 3) a concessão da
gratuidade de justiça
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 208971681).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 209349176), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

EMENTA. ART. 157, § 2o, INCISOS I II, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Absolvição por ausência de provas - Materialidade e autoria delitiva - Depoimento da vítima - Corroboração por provas testemunhais - Papel relevante da palavra da vítima nos delitos contra o patrimônio - Majorantes de uso de arma e concurso de pessoas - Prova da arma de fogo não indispensável - Análise conjunta das provas - Justiça gratuita - Suspensão do pagamento das custas processuais - Competência do juízo da execução penal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

De acordo com os autos que no dia 21.11.2011, por volta das 20h45min, no estabelecimento comercial denominado
“Sorveteria Premissia”,
localizado na Rua Antônio Bento Neto, no 976, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Henrique Mota
, em concurso com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em uma corrente de ouro pertencente à vítima
Eliamar da Silva.

Por essa razão ele foi denunciado e ao final da instrução processual foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 157, §2o, I e II, do CP, sendo-lhe imposta a pena de
05 anos e 02 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
50 dias-multa
, sentença contra a qual apresenta recurso visando à reforma. Assim passo a análise recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

Segundo a defesa, não há, nos autos, provas incontestáveis quanto à responsabilidade do apelante no crime em questão, uma vez que
não há nada que indique sua participação no delito
, devendo ser aplicado o
brocardo in dubio pro reo
para
absolvê-lo da imputação
.

Todavia,
não lhe assiste razão.

A vítima,
Eliamar da Silva
, em todas as ocasiões em que foi ouvida, reconheceu o apelante, afirmando de forma firme que
ele foi o autor do crime do qual foi vítima
. Segundo seu relato, estava no balcão de sua sorveteria quando o apelante adentrou em seu estabelecimento e, ainda na porta,
sacou uma arma de fogo de cano longo, de cor prata, anunciando o assalto
. Esclareceu que permaneceram cerca de cinco minutos dentro do estabelecimento, pois o
apelante exigia dinheiro
, mas naquele momento não havia nada no caixa. Antes de sair,
ele arrancou a corrente do pescoço da vítima e empreendeu fuga.

A vítima informou que o apelante estava de capacete, mas com a viseira aberta, o que
permitiu visualizar seu rosto
, pois ele ficou muito próximo, possibilitando seu reconhecimento em sede policial, não restando dúvidas de que se trata do apelante. Esclareceu ainda que havia duas pessoas envolvidas: uma permaneceu na motocicleta enquanto o apelante entrou no estabelecimento, mas essa segunda pessoa não conseguiu identificar.

O policial civil
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
relatou em juízo que tomou conhecimento do roubo ocorrido no estabelecimento da vítima. Esclareceu que o apelante foi conduzido à delegacia em razão da prática de outro delito de roubo, ocasião em que a vítima
Eliamar

o reconheceu
. Inclusive, quando da confecção do boletim de ocorrência,
a vítima mencionou o nome do apelante,
Henrique
,
como o autor do delito
, pois eles tiveram uma discussão no momento do roubo.

O policial civil
José Martins de Oliveira
informou que o apelante foi preso e
reconhecido pela vítima como o responsável pelo assalto em seu estabelecimento.

Corroborando os depoimentos colhidos, há o boletim de ocorrência de ID. 202675493 – pág. 136/137, no qual a vítima, ao registrar a ocorrência, mencionou que
"um dos suspeitos é conhecido como Henrique".

Além disso, consta o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, juntado em ID. 202675493 – pág. 140, o qual seguiu as formalidades do art. 226 do CPP e
foi confirmado pela vítima em sede judicial
, sendo válido para fundamentar a sentença condenatória.

Nesse sentido:

(...) "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" ( HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021)

Em seu interrogatório, o
apelante
negou participação no fato delitivo.

Nesse contexto, nota-se que a versão apresentada por
Henrique
se mostra isolada nos autos, especialmente considerando o
fato de a vítima ter realizado o reconhecimento do apelante, inclusive, já comparecendo em sede policial e indicando seu nome como o suposto autor do delito
, o que torna sua negativa totalmente infundada, principalmente porque não é sustentada por qualquer outra prova constante nos autos.

É necessário consignar que os agentes policiais confirmaram em juízo que a vítima realizou o reconhecimento do apelante, bem como apresentou seu nome como um dos suspeitos do crime.

Dessa forma, mesmo que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, diante das declarações da vítima e das testemunhas, é
inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria
. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A
negativa
de
autoria
do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de
roubo
majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza. (...)
(N.U 0020418-83.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) Destaquei

Por outro lado, como é cediço, embora o Direito não exija que o apelante produza provas contra si espontaneamente,
é inegável que lhe incumbe apresentar versões aceitáveis que contraponham a acusação
. Assim, quando o apelante presta esclarecimentos
sem oferecer qualquer prova
, acaba por corroborar a veracidade da denúncia.

Quanto ao ponto, o Código de Processo Penal, em seu art. 156, dispõe que
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
; contudo, constato que o apelante
não produziu nenhuma prova que sustente sua alegação
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP no 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

Frise-se que a vítima descreveu a ocorrência dos fatos com
riqueza de detalhes
, apontando
com certeza o apelante como sendo o autor do delito
, uma vez que foi possível
ver seu rosto
, pois, apesar de estar de capacete, a viseira estava aberta e ele ficou próximo à vítima,
permitindo a visualização das feições e características
. Por esse motivo, a vítima guardou pormenorizadamente as características do apelante, tornando impossível a absolvição.

Diante desse contexto, é evidente que não há contradições nas declarações da vítima. Considerando que se trata de crime
geralmente praticado sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II -
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) Destaquei

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a autoria do
apelante
.

2.

DECOTE DAS MAJORANTES

Ainda, o apelante postula o
decote das qualificadoras do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo
(art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), argumentando, para tanto, a ausência de provas de sua ocorrência, além do fato de a arma de fogo não ter sido apreendida.

Contudo,
não lhe assiste razão.

Primeiramente, no que concerne à qualificadora do concurso de pessoas, conforme já mencionado, a vítima
Eliamar da Silva
foi precisa ao afirmar que o apelante
atuou em conluio com uma terceira pessoa
, a qual o auxiliou na fuga, permanecendo à espreita junto à motocicleta do lado de fora do estabelecimento comercial.

Assim, a prova oral colhida é suficiente para comprovar que o crime foi
praticado por duas ou mais pessoas
, configurando a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

De igual forma, a vítima confirmou o uso de arma de fogo, realizando, inclusive, a
descrição do artefato bélico
(cano longo e de cor prata).

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa,
não há necessidade da apreensão da arma e de sua submissão à perícia
quando constam nos autos provas contundentes de que houve a utilização do armamento, sendo este suficiente para reduzir a resistência e causar medo à vítima, como ocorreu no caso em tela.

A respeito do tema, temos o Enunciado Orientativo no 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) Destaquei

Assim, entendo que a incidência das majorantes de pena estabelecida no art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) estão suficientemente comprovadas.

3.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

No que se refere ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP). Dessa forma, a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante e da consequente incapacidade de pagamento compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observando-se o prazo prescricional de cinco anos.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Henrique Mota.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024